Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-72.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000209-72.2015.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO LUIZ DANTAS COSTA CRUZ

Advogado(s)
:
EDINAR DANTAS GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS - INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE – AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM RESPALDO NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (CRACK) – VIABILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO DISPOSTO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1139 DO STJ) – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE NARCÓTICOS – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – EVIDENCIADA NOS AUTOS A UTILIZAÇÃO DO BEM PARA O DESLOCAMENTO DOS ENTORPECENTES – AÇÃO PENAL PRINCIPAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO EVIDENCIANDO O INTERESSE PÚBLICO ATUAL SOBRE O CARRO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP - NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.

I – O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput
,
da Lei nº 11.343/06, porque, em abordagem policial, foram encontradas no interior do seu veículo dezenove porções de crack, pesando cerca de 2.65g (dois vírgula sessenta e cinco gramas), sendo-lhe aplicada a pena de 6 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, fixando-se o regime semiaberto para o início de seu cumprimento.

II -

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas com base nas declarações colhidas em fase judicial e nos laudos elaborados no inquérito e submetidos ao contraditório. Os policiais ouvidos em juízo apresentaram, acerca do fato, versões harmônicas e coerentes, conferindo confiabilidade às suas narrativas. Nesse sentido, são categóricos em atestar que os narcóticos apreendidos estavam no interior do automóvel guiado pelo Apelante.

III – Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, passa-se à análise da possibilidade de se desclassificar o delito de tráfico para o de consumo de drogas. Contudo, o cenário da abordagem descrito pelos policiais não é compatível com o comportamento de um usuário. Isso porque, os entorpecentes estavam fracionados em várias embalagens (dezenove), indicando que se encontravam prontos para a venda. Nessa toada, destaca-se que a pequena quantidade (2,65g) de droga apreendida não pode servir de subterfúgio para fins de conformação de tal conduta como de posse para consumo próprio (art. 28), pois é sabido que essa estratégia ardilosa é adotada por traficantes com o único intuito de inviabilizar o seu enquadramento no delito previsto no art. 33,
caput
, da referida Lei.

IV - Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, o I. Julgador de origem a fixou em 6 (seis) anos de reclusão, justificando o aumento em razão da natureza da droga encontrada, tendo em vista que se trata de “entorpecente de alto poder viciante”. Nesse aspecto, o MM. Juízo a quo agiu com acerto, pois o crack consiste em uma substância com alto potencial para causar dependência aos seus usuários, além de consistir em uma droga com alta capacidade de comprometer a saúde de seus consumidores, de modo que a elevação da sanção está devidamente explicada. Na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de atenuantes e agravantes, mantem-se a aludida reprimenda.

V - Todavia, na terceira etapa dos cálculos, o magistrado afastou a contemplação pela causa de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 com base em fundamentação genérica, afirmando que “Na ausência de causas de diminuição e aumento, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.” Assim, nota-se que o Recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois trata-se de réu primário, que não registra maus antecedentes e não integra tecnicamente organização criminosa, motivo pelo qual preenche os requisitos definidos no referido dispositivo.
No tocante ao percentual de redução, diante da inexistência de fatores que desabonem a conduta do réu e considerando a sua primariedade e a ínfima quantidade de droga encontrada (2,65g), promove-se a diminuição da pena na fração máxima prevista no referido dispositivo, qual seja, 2/3 (dois terços) (
STJ; REsp 2069463 / CE
), resultando na reprimenda total de 2 (dois) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva.

VI - Em relação ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estipulada (abaixo de quatro anos), da primariedade do agente e da pequena quantidade de droga apreendida, o aberto apresenta-se como o mais adequado para o início da execução,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

VII - Quanto à sanção pecuniária, adotando-se os mesmos critérios empregados para a pena privativa de liberdade, reforma-se a sentença para estipular o montante de 200 (duzentos) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

VIII - Nos termos art. 44 do Código Penal, salienta-se que a dimensão da sanção privativa de liberdade estipulada (inferior a quatro anos de reclusão), a primariedade do agente e a pequena quantidade de droga apreendida viabilizam a sua substituição por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade (art. 46, §2º) em instituição a ser selecionada pelo MM. Juízo
a quo
e proibição de frequentar bares e locais similares (art. 47, inciso IV).

Do pedido de restituição do veículo apreendido

III – Quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, no caso
sub judice
, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, conforme sentença prolatada pelo I. Julgador de origem, a qual foi confirmada em grau de recurso por este Eg. Tribunal de Justiça. Nesse cenário, apurou-se que as drogas estavam no interior do veículo guiado pelo acusado, de modo que o automóvel serviu de meio de transporte para comércio de entorpecentes. Logo, há interesse público no referido bem, sobretudo, porque não houve o trânsito em julgado da ação penal principal, o que justifica o indeferimento da restituição do veículo,
ex vi
do disposto no art. 118 do CPP. Além disso, o réu, em sede de interrogatório judicial, afirmou que ele dirigia o automóvel com habitualidade pois sua irmã (verdadeira proprietária) não sabia dirigir. Como se não bastasse, não foi acostada aos autos prova cabal de que a proprietária do carro possa ser considerada terceira de boa-fé, sobretudo, porque emprestava o veículo com frequência ao acusado, que era seu irmão e devido ao laço de parentesco próximo tinha convivência com o réu e conhecia o seu comportamento. Sendo assim, é improvável que a irmã do Apelante não tivesse ciência dessa situação, pois o proprietário de um bem deve tomar os cuidados necessários a fim de saber quem está usufruindo da sua posse. Nesse diapasão, como explicado, apurou-se que os entorpecentes estavam acondicionados dentro do carro guiado pelo acusado, de modo que, sob tais circunstâncias, há previsão expressa, inclusive, da possibilidade de perdimento de bens,
ex vi
do art. 61, c/c art. 63, inciso I, todos da Lei 11.343/2006. Quanto à habitualidade do uso do veículo para o tráfico de drogas, é válido ressaltar que, em sede recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 647), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ausência de comprovação da frequência de utilização do bem para viabilizar o crime de comércio ilícito de entorpecentes não representa óbice ao seu perdimento em favor da União. No precedente, fixou-se a tese de que “A
habitualidade
do uso do
bem
na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de
bens
, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”..

VIII - Por todo o exposto, julga-se pelo provimento parcial do Apelo defensivo, reduzindo-se a pena do réu devido à aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

AP Nº
0000209-72.2015.8.05.0213 -
RIBEIRA DO POMBAL-BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000209-72.2015.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal
/BA
, sendo Apelante FLÁVIO LUIZ DANTAS COSTA CRUZ e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento parcial ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator